Tribunal: TJES
Processo: 5007537-52.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Estabelecimentos de Ensino; Abatimento proporcional do preço; Interesses ou Direitos Difusos
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007537-52.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: KARINA FARIA DE MORAES ALMEIDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007537-52.2022.8.08.0014

RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDA: KARINA FARIA DE MORAES ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
ALUNA QUE NÃO TEVE ACESSO ÀS AULAS PELO APLICATIVO, APESAR DE ESTAR MATRICULADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 5865896. Contrarrazões Id. 5865901, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto (Id. 5865896). Não conheço do tópico RAZÕES DE REFORMA (Id. 5865896 - Pág. 6) por inovação recursal, haja vista que na contestação a instituição afirmou que a autora abriu requerimento no portal do aluno requerendo mudança na grade em 02/03/2021 (Id. 5865885 - Pág. 3). Contudo, agora em recurso a ré alegou que a autora não enviou documentação necessária bem como requereu trancamento da matrícula em 02/02/2022. Patente a inovação recursal, portanto.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5865894), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) inicial(iniciais) condenar a Requerida a promover fiel cumprimento aos termos contratuais, disponibilizando acesso da Autora no aplicativo “Minha Estácio” e no sistema da Instituição, inserindo seu nome nas chamadas das disciplinas regularmente matriculadas, salvo outro motivo justificado para a suspensão do serviço estranhado à causa de pedir. Fixo multa diária de R$200,00 para hipótese de descumprimento da ordem, limitada ao teto de alçada da Lei nº 9.099/95. Por derradeiro, diante do ilícito praticado em detrimento da Requerente, condeno a parte Requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais. O valor correspondente ao dano moral deverá ser corrigido monetariamente desde a primeira cobrança indevida e acrescida de juros de mora desde a data da citação segundo os índices estabelecidos pela CGJES.''.

Trata-se de obrigação de fazer c/c ação de indenização por danos morais c/c tutela antecipada de urgência, sob o argumento de que a Recorrida é aluna do curso de Administração Ead e estuda na Estácio por intermédio do ProUni desde o segundo semestre do ano de 2020. Cursou o 2º semestre de 2020 e os 02 semestres de 2021 sem problemas. Contudo, em 2022/1 em que pese conseguir renovar sua matrícula, não conseguiu acesso às aulas no portal do aluno, pois está sendo impedida de montar sua grade curricular para ter acesso às aulas. A situação da matrícula da Requerente segue ativa e os repasses do Prouni também se encontram sem nenhuma pendência financeira. A autora entrou em contato com a instituição, sendo informada de que o problema consistiria na falta de envio de documentação por parte da autora encaminhando mensagem de texto, sem disponibilizar qualquer lista, documentos esses que já haviam sido encaminhados no ato da matrícula. Após novo contato, a faculdade requereu que os documentos fossem enviados novamente, mas pelo aplicativo, o que a autora fez. Contudo, até o momento a autora não conseguiu acesso às aulas, tendo perdido o semestre de 2022/1, instando destacar que atualmente a faculdade não responde seus contatos. Assim, requereu seja determinado à Ré que proceda a reativação da conta da Autora no aplicativo “Minha Estácio”, no sistema da Instituição e inserção de seu nome nas chamadas das disciplinas outrora matriculadas, bem como disponibilize acesso às aulas referentes ao 4° semestre do curso de Administração, além de pagamento dos danos morais.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença arguindo preliminar de incompetência absoluta da justiça estadual e, no mérito, alega não haver irregularidade bem como o fato narrado não enseja dano moral.

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – OFENSA AO ART. 109, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A recorrente afirma que a controvérsia envolve instituição de ensino superior, que integra o sistema federal de ensino, e que se cinge às normas e às obrigações atinentes ao Prouni, organizado e fiscalizado pelo Ministério da Educação, vinculado ao Governo Federal, assim, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Federal, em virtude do interesse manifesto da União. Contudo,
rejeito a preliminar
, pois o objeto da ação não é sobre a concessão ou não de bolsa pelo Prouni, não havendo que se falar em ajuizamento da demanda na Justiça Federal.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que a Recorrente não soube explicar o motivo pelo qual a autora, ora recorrida, apesar de rematriculada, não conseguiu acessar as aulas pelo aplicativo “Minha Estácio”. Na contestação, a ré apresenta argumentos dissonantes dos fatos alegados na exordial, como já reconhecido na sentença. Já em recurso, incorreu em inovação recursal.

Assim, tenho que restou incontroversa a falha na prestação de serviços, razão pela qual
voto pela manutenção da sentença que determinou o cumprimento da obrigação de fazer no sentido de promover fiel cumprimento aos termos contratuais, disponibilizando acesso da a
utora no aplicativo “Minha Estácio” e no sistema da Instituição.

Nesse sentido, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em mero inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, evidenciado a negligência da instituição recorrente em solucionar a questão, instando consignar ainda que a autora objetivou a resolução da lide em vias administrativas, sem sucesso, sendo o ingresso em juízo a única e última medida possível. Destaco ainda que a autora acabou perdendo o semestre de 2022/1. Por todos esses motivos,
vota-
se
pela
manutenção

da r. sentença
que
reconhece
u

ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização tem caráter punitivo e disciplinatório, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral
, sobretudo em razão do fato da autora ter perdido um semestre letivo, já que acabou ficando sem estudar em 2022/1, atrasando sua graduação, razão pela qual mantenho a sentença.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)